Tribunal: TJDFT
Processo: 0753803-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0753803-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE AMANCIO SILVA AGRAVADO: NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização, indeferiu tutela de urgência para determinar à ré a retirada do nome da autora/agravante do Serasa por dívida de cartão de crédito já paga (R$ 123,76). Entretanto, consta dos autos originários a informação de que o nome da autora não está mais negativado (ID 225814427 - Pág. 6, dos autos 0711096-20.2024.8.07.0014). Assim, intime-se a autora/agravante para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal (CPC/2015 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator